Tribunal: TJMT
Processo: 1020733-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020733-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS MAIA DE ALMEIDA - CPF: 698.882.721-87 (ADVOGADO), BENEDITO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 109.973.771-00 (AGRAVANTE), PAULO BATISTA DE LIMA - CPF: 903.882.598-68 (AGRAVADO), EDINA DA SILVA DE LIMA - CPF: 818.244.831-04 (AGRAVADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - CPF: 029.233.251-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação
de Reintegração de Posse

– LIMINAR DEFERIDA APÓS AUDIENCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DO REQUISITOS – ausência DE PROVAS QUE DEMONSTREM A PERTINÊNCIA DA REFORMA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é prudente que em grau de recurso seja modificada a decisão do magistrado a quo que atuou pessoal e diretamente na audiência de justificação e prévia.

“Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração.” (art. 563 CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO DA COSTA RIBEIRO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, que nos autos n.o 1032226-37.2020.8.11.0041 – Ação de Reintegração de Posse – proposta por PAULO BATISTA DE LIMA e EDINA DA SILVA DE LIMA - deferiu o pedido liminar, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse do autor nos lotes 19,20 e 21, todos localizados na quadra 18, do Loteamento Jardim Morada dos Nobres, em Cuiabá, sob as matrículas 98.028,98.030 e 98.033.

Inconformado, inicialmente defende “error in judiciando”, ausência de interesse processual (art. 337, XI do CPC).

Assevera que a decisão agravada reconheceu a demonstração de esbulho na posse dos Agravados.

Alega que os Agravados perquiriram o provimento judicial de modo inadequado.

Que sugerem que adquiriram a propriedade e, por consequência a posse de uma terceira pessoa, juntando a escritura de publica de compra e venda e registro em Cartório de Registro de Imóveis.

No entanto, que inexiste na escritura algo que se refira à “cláusula constituti”.

Destaca que referida cláusula não se presume; há de ser expressa, que na falta dessa, transmite-se, tão-só, a propriedade, mas não a posse.

Assim, que a ação de origem deveria ser extinta, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta a total inexistência dos requisitos para concessão de liminar de reintegração.

Alega: “os Agravados nunca sofreram esbulho como alegam na petição inicial da ação de reintegração de posse, pelo simples fato de que nunca detiveram a posse dos Lotes 20 e 21, da Quadra 18, do Loteamento Jardim Morada dos Nobres, conforme se verifica claramente na cópia integral e digitalizada da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C MANUTENÇÃO DA POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, interposta pelo Agravante e sua esposa, em 16/04/2010, inicialmente, em face de CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, URDERICO BELUFFI, LEILA DA ROSA NUNES e ELENIR GÉLIO DOS SANTOS, Processo no. 12280-48.2010.811.0041, Código no. 432472, em trâmite perante a 2a Vara Cível – Especializada em Direito Agrário.”

Afirma que na referida ação, o Agravante informa e comprova que ele e sua esposa, em 1994 celebrou com o Sr. Sr. Carlos Takeru Ueda, procurador à época do Sr. Adhemar Kazuhiro Ueda e sua mulher - Sra. Lia Massae Ueda, Contrato de Compra e Venda dos Lotes 20 e 21, da Quadra 18, do Loteamento Jardim Morada dos Nobres, conforme se verifica às fls. 75 a 119 daqueles autos.

Ainda, que o Sr. Sr. Adhemar Kazuhiro Ueda havia adquirido os referidos lotes da 1a Ré daqueles autos (CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA), no dia 11 de novembro de 1980, ou seja, há mais de 40 anos, conforme Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel Urbano.

Afirma que após a aquisição dos lotes 20 e 21, se dirigiram até à CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para requererem a outorga da escritura definitiva, de forma a exigir que a imobiliária cumprisse a sua parte no contrato celebrado, no entanto não obtiveram êxito, razão pela qual interpuseram a citada Ação em trâmite desde abril/2010, ou seja, há quase 12 anos.

Assevera que: “após a Notificação Extrajudicial encaminhada pelo Agravante e sua esposa à empresa CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, no ano de 2009, esta, de forma criminosa, transferiu os Lotes 20 e 21 para sua auxiliar administrativo, Sra. ELENIR GELIO DOS SANTOS, que por sua vez os transferiu para a Sra. JOSEFINA MAGALHÃES DA SILVA, no ano de 2010, e esta os transferiu para a Sra. FLÁVIA CARNEIRO BARROS CAMPELO, no ano de 2012, e esta os transferiu para o Sr. PAULO BATISTA DE LIMA e a Sra. EDINA DA SILVA DE LIMA, ora Requerentes, no ano de 2015, conforme se verifica nos documentos anexados àquela ação e que também encontram-se anexados a este recurso.”

Sustenta, que mesmo após as transferências fraudulentas realizadas, sempre manteve a posse dos lotes 20 e 21, da Quadra 18, do Loteamento Morada dos Nobres.

Destaca que após adquirir os referidos Lotes em 1994 (há quase 30 anos), providenciou o cercamento dos mesmos com mourões de concreto e arame, conforme se verifica nas fotografias acostadas aos autos da Ação Declaratória de Nulidade.

Ainda, que no ano de 2010/2011, o Requerido, diante das inúmeras ameaças de invasão por parte das pessoas que “compraram” os Lotes 20 e 21 da empresa CHALÉ, realizou a construção do muro, conforme se afere nas fotografias acostadas aos autos da Ação Declaratória de Nulidade e também anexadas pelos próprios Agravados, na Ação de Reintegração de Posse.

Que ao longo desses anos, o Agravante, além de ter realizado a construção do muro, realizou outras benfeitorias (instalação de portão, pintura do muro, plantação de árvores, colocação de brita, entre outras) e de forma constante sempre realizou os cuidados e ações de zelo nos Lotes 20 e 21, tais como: limpeza, manutenção, vigilância, entre outras.

Destaca que os Agravados nunca foram esbulhados, tendo em vista que nunca detiveram a posse dos lotes 20 e 21, razão pela qual a Ação de Reintegração de Posse interposta, salvo melhor juízo, não foi e nem é o remédio jurídico adequado ao presente caso, de forma que, claramente também verifica-se que não encontravam-se presentes os requisitos autorizadores para concessão de liminar de reintegração de posse, de maneira que a reforma da decisão do magistrado de 1o grau é a medida que se impõe.

Destaca que os Agravantes adquiriram, via Escritura Pública de Compra e Venda os lotes 02,19,20 e 21, todos da quadra 18, do Loteamento Morada dos Nobres.

Que os lotes que são de propriedade (instrumento particular de compra e venda celebrado em 1994) e de posse do Agravante são os de número 20 e 21, que ficam à margem da Rua Dom Manoel (antiga Rua 13) e em frente à residência do Agravante. No depoimento das testemunhas arroladas pelos Agravados, todos se referiram à realização de supostas limpezas e construção de calçada no lote 02 que margeia a atual Avenida das Torres, até porque os Lotes 19, 20 e 21, que estão à margem da Rua Dom Manoel, nem calçada neles existem, tendo em conta que a citada Rua nem pavimentada é.

Aduz que o juízo cita o depoimento da testemunha Luciano Gomes da Silva, que disse possuir empresa de jardinagem ao lado da área em disputa e, que teria sido contratado para limpara a área e 2018.

Alega que a empresa do Sr. Luciano está localizada no Lote 04, que faz fundos com o Lote 19, este que não é de propriedade e nem de posse do Agravante, e, que por sinal, não encontra-se murado.

Ainda, que a testemunha, Sr. José Ferreira da Silva afirmou que conhece a área desde 2015/2016, além do que construiu calçada, bem como realizou limpeza, sem nenhum impedimento; fato que procede referida alegação, tendo em vista que a calçada existe é em frente ao lote 02, que está localizado à margem das Av. das Torres, de forma que a testemunha nem soube dizer a localização dos lotes 20 e 21.

Destaca, que outra testemunha, Sr. Odair Grizostomo de Oliveira narrou que prestou serviços de limpeza na área nos idos de 2015/2016 e assegurou que os lotes eram parcialmente murados. Outra constatação, Excelência, a de que a referida testemunha asseverou que já existia muro nos lotes, muro este que delimita/separa, como já dito, os lotes 20 e 21, dos Lotes 02 e 19. Desta feita, claramente visualiza-se que o magistrado de 1o grau foi induzido a erro, pois os Lotes 02 e 19 não encontram-se murados até hoje. Já os Lotes 20 e 21 foram devidamente demarcados e murados pelo Agravante, como dito acima, desde o ano de 2010.

Destaca que está comprovado o exercício da posse pelo Agravante, com todos os documentos colacionados nos autos da citada Ação Declaratória de Nulidade, tais como: 1 - Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda; 2 - Boletim de Ocorrência Policial; 3 - Fotografias; 4 - Inúmeras petições informando que o Agravante se mantém na posse; 5 - Declarações; 6 – Notificações Extrajudiciais.

Consigna, que antes de propor a Ação Declaratória, notificou extrajudicialmente a empresa CHALÉ, no ano de 2009, para que realizasse a transferência em cartório dos Lotes 20 e 21 para seu nome, conforme documentos anexos.

Ainda, que referida Notificação não foi atendida, fato este que colocou a empresa CHALÉ em mora desde o ano de 2010. Diante da negativa da empresa CHALÉ, o Agravante interpôs a Ação Declaratória no mês de abril de 2010 e, em tutela antecipada, a magistrada daquela ocasião determinou o trancamento das matrículas dos Lotes 20 e 21, de maneira a impedir novas transferências (documentos anexos).

No entanto, que a secretaria da 2a vara quedou-se inerte em enviar os respectivos ofícios ao Cartório do 6o Ofício desta Capital, apesar de ser cobrada constantemente por este subscritor de forma pessoal e através da inúmeras petições aviadas no processo, somente em junho de 2019 é que foram confeccionados os Ofícios para trancamentos das matrículas dos Lotes 20 e 21, e enviados e entregues ao Cartório em setembro de 2019.

Ainda, que referido erro judiciário fez com que houvessem as indevidas transferências dos Lotes 20 e 21, de forma que o Agravante vem sofrendo as consequências de tal erro.

Ação Declaratória também solicitou, para garantir a sua proteção possessória, a declaração judicial de sua manutenção na posse dos Lotes 20 e 21, porém o referido pedido não foi apreciado até hoje pelo Juízo da 2a Vara Cível, apesar das inúmeras petições protocoladas.

Requer o conhecimento do presente recurso, assim como protesta o Agravante pela antecipação da pretensão recursal para que sejam suspensos, até o julgamento final deste recurso, os efeitos da decisão que deferiu liminar de reintegração de posse, de forma a manter o Agravante na posse dos Lotes 20 e 21, da Quadra 18, do Loteamento Jardim Morada dos Nobres (CPC, art. 1.019,I), tendo em conta a farta prova documental carreada naqueles autos da Ação de Reintegração de Posse e nesta peça recursal, além do que ficou claro que o Agravante detém a posse dos mencionados Lotes desde o ano de 1994 até os dias atuais, de forma que a decisão do juízo de 1o grau não pode prosperar, tendo em vista o inquestionável direito de o agravante se manter na posse dos referidos lotes.

Ao final, o provimento final do presente Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão que deferiu liminar de reintegração de posse, determinando-se ou confirmando-se a manutenção do Agravante na posse dos Lotes 20 e 21, da Quadra 18, do Loteamento Jardim Morada dos Nobres, ante todos os argumentos expostos.

A liminar foi indeferida (111321489).

Contrarrazões (id.n° 114398481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO DA COSTA RIBEIRO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, que nos autos n.o 1032226-37.2020.8.11.0041 – Ação de Reintegração de Posse – proposta por PAULO BATISTA DE LIMA e EDINA DA SILVA DE LIMA - deferiu o pedido liminar, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse do autor nos lotes 19,20 e 21, todos localizados na quadra 18, do Loteamento Jardim Morada dos Nobres, em Cuiabá, sob as matrículas 98.028,98.030 e 98.033.

O juízo prolatou a seguinte decisão, objeto do presente recurso:

“(...)

A legislação Civil Brasileira tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua mantença na posse da propriedade ou em seus direitos possessórios, em desfavor dos atos ilegais de turbação ou esbulho (art. 560 do CPC).

Entretanto, para a referida mantença, necessário se faz a demonstração, pelo autor, dos requisitos/pressupostos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil/2015, que assim dispõe:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Pois bem, analisando o feito, tenho que, em sede de cognição sumária, a posse do autor sob o imóvel descrito na inicial, bem como a ocorrência do esbulho restaram demonstradas através da inquirição testemunhal em audiência de justificação.

A testemunha Luciano Gomes da Silva afirma que possui uma empresa de jardinagem ao lado da área em testilha e que teria sido contratado para limpar os terrenos em agosto de 2018, mas que o Sr. Benedito, aproximadamente um ano depois, se apresentou como dono do terreno e disse que não era para efetuar a limpeza.

Assevera que os lotes eram murados em parte e, que posteriormente, o Sr. Benedito construiu o muro na parcela onde inexistia.

A testemunha José Ferreira da Silva afirmou que conhece a área desde 2015/2016, construiu a calçada, bem como realizou limpeza, sem nenhum impedimento.

A testemunha Odair Grizostimo de Oliveira narrou que prestou serviços de limpeza na área nos idos de 2015 a 2018, na frequência de dois meses entre uma limpeza e outra, e assegurou que os lotes eram parcialmente murados.

Ressalto, por fim, que para o deferimento da liminar possessória, desnecessária a cognição exauriente e, uma vez comprovados os requisitos legais, o que vislumbro no presente caso, impõe-se o deferimento da liminar, sem maiores delongas. Nesse sentido, tem decidido à jurisprudência pátria:

“POSSESSÓRIA – LIMINAR – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – 1. O poder discricionário do Juiz, que lhe permite a concessão de liminar em ação possessória, é amplo, permitindo-lhe formar seu convencimento por meio de quaisquer provas, sem vincular-se a prévia justificação, cuja realização depende apenas de seu prudente arbítrio. 2. Tratando-se de ação de força nova, ajuizada antes de ano e dia da data da turbação ou do esbulho, e presentes os requisitos do art. 927 e do CPC, é cabível a concessão de liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel, em decisão devidamente fundamentada.
(TRF 4a R. – AI 89.04.16650-0 – PR – 1a T. – Rel. Juiz Hadad Viana – DJU 23.10.1991). grifei.

POSSESSORIA – CONCESSÃO DE LIMINAR – Para a concessão de liminar em possessória, não se exige prova exaustiva, bastando o intimo convencimento do julgador, que, na hipótese, goza de largo arbítrio. A justificação previa nas possessórias é de cognição incompleta. O juiz não entra no mérito da pretensão, senão para deferir ou indeferir o pedido liminar no inicio da lide”.
(TACRJ – AI 1263/91 – (Reg. 78) – Cód. 91.002.01263 – 4a C. – Rel. Juiz Mariana Pereira Nunes – J. 07.02.1991) (Ementário TACRJ 10/91 – Ementa 33716) grifei.

Em que pese o réu alegar a existência de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C MANUTENÇÃO DA POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (no. 12280-48.2010.811.0041 - Cód. 432472), envolvendo os lotes 20 e 21, saliento que inexiste proteção possessória conferida a seu favor. Aliás, a referida demanda visa à declaração de nulidade de escritura pública da compra e venda dos referidos lotes, tendo sido deferida antecipação de tutela para “determinar o bloqueio de toda e qualquer transferência e/ou alienação, registros de qualquer natureza que impliquem ônus e encargos à propriedade”.

Ademais, não houve até o presente momento eventual declaração de nulidade, razão pela qual
a priori
deve ser constatada a demonstração de melhor posse, independentemente da existência de vício que possa a vir a inquinar a compra e venda dos referidos lotes.

Com essas considerações e, uma vez que as provas carreadas nos autos, são suficientes para comprovar, em cognição sumária e não exauriente, o cumprimento dos requisitos do artigo 561 do CPC/2015,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR a EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE do autor nos lotes 19, 20 e 21, todos localizados na quadra 18, do Loteamento Jardim Morada dos Nobres, em Cuiabá, inscritos sob as Matrículas 98.028, 98.030 e 98.033, respectivamente.

Concedo à parte ré o prazo de 05 (cinco) dias para a desocupação pacífica, findo o qual será efetivada a reintegração forçada, inclusive com ordem de arrombamento e auxílio de força policial, além de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), podendo esta ser majorada, além de incidir a parte demandada no crime previsto no art. 330 do CP.

(...).”

Pretende o Agravante a
reforma a decisão que deferiu liminar de reintegração de posse, determinando-se ou confirmando-se a manutenção do Agravante na posse dos Lotes 20 e 21, da Quadra 18, do Loteamento Jardim Morada dos Nobres.

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Cuida-se na origem de Ação de Reintegração de Posse – proposta por PAULO BATISTA DE LIMA e EDINA DA SILVA DE LIMA – onde afirmam ser proprietários e possuidores de forma mansa, pacífica e interrupta dos imóveis sob as matriculas 98.028 (lote 19), 98.030 (lote 20), 98.032 (lote 2) e 98.033 (lote 21), todos no Loteamento Jardim Morada dos Nobres, os quais foram esbulhados pelo Réu/Agravante.

O Réu/Agravante por sua vez, defende que adquiriu os referidos lotes em 1994 (há quase 30 anos), que providenciou o cercamento dos mesmos com mourões de concreto e arame.

Ainda, que no ano de 2010/2011, diante das inúmeras ameaças de invasão por parte das pessoas que “compraram” os Lotes 20 e 21 da empresa CHALÉ, realizou a construção do muro, bem como Ação Declaratória de Nulidade de Escritura de Compra e Venda c/c Manutenção da Posse c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais – poposta em 16/04/2010 – autos n.o 12280-48.2010.8.11.0041 – Código 432472 – em tramite na Vara Especializada em Direito Agrário da Capital.

Em que pese as alegações o Agravante, o juízo do processo, ao decidir acerca da liminar, o fez, após regular audiência de justificação prévia, que tem como finalidade apenas a colheita de provas para concessão da liminar.

O juízo do processo levou em consideração os testemunhos e fatos apresentados naquela ocasião, vejamos:

“
A testemunha Luciano Gomes da Silva afirma que possui uma empresa de jardinagem ao lado da área em testilha e que teria sido contratado para limpar os terrenos em agosto de 2018, mas que o Sr. Benedito, aproximadamente um ano depois, se apresentou como dono do terreno e disse que não era para efetuar a limpeza.

Assevera que os lotes eram murados em parte e, que posteriormente, o Sr. Benedito construiu o muro na parcela onde inexistia.

A testemunha José Ferreira da Silva afirmou que conhece a área desde 2015/2016, construiu a calçada, bem como realizou limpeza, sem nenhum impedimento.

A testemunha Odair Grizostimo de Oliveira narrou que prestou serviços de limpeza na área nos idos de 2015 a 2018, na frequência de dois meses entre uma limpeza e outra, e assegurou que os lotes eram parcialmente murados.

Ressalto, por fim, que para o deferimento da liminar possessória, desnecessária a cognição exauriente e, uma vez comprovados os requisitos legais, o que vislumbro no presente caso, impõe-se o deferimento da liminar, sem maiores delongas.

(...)”

O juízo, após referida audiência, chegou a conclusão que atualmente a posse era exercida pelos Agravados; a
ssim, em que pese as alegações do Agravante e toda a documentação juntada pelo mesmo, que será analisada com acuidade no decorrer da instrução processual, não há provas nos autos capazes de demonstrar que as conclusões formadas pelo juízo a quo possam estar equivocadas.

Ademais, não é prudente que em grau de recurso seja modificada a decisão do magistrado a quo que atuou pessoal e diretamente na audiência de justificação e prévia.

Isso porque, aplicável ao caso o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite
dispor de elementos para formação de sua convicção.

O Artigo 563 do Código de Processo Civil estabelece:
“Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração.”

Sendo assim, mostra-se acertada a decisão do juízo de primeiro grau, não merecendo, pois, qualquer reparo neste momento processual.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022